Tribunal: TJMT
Processo: 1006464-08.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006464-08.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WESLEY ALVES ANTUNES - CPF: 998.169.701-04 (RECORRENTE), DEISE ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 015.141.061-59 (ADVOGADO), PMZ CENTRO NORTE S.A - CNPJ: 33.657.677/0032-52 (RECORRIDO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1006464-08.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

PMZ Centro Norte S.A

Recorrida(s):

Wesley Alves Antunes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de novembro de 2022.

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E COMPLEXIDADE DA CAUSA NÃO ACOLHIDAS.
COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO PARA VEÍCULO.
VÍCIO NO PRODUTO. PRODUTO ENCAMINHADO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. LAUDO IMPROCEDENTE. PRODUTO NO PRAZO DE GARANTIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL DEVIDO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em se tratando de vício do produto não incide a excludente de responsabilidade prevista no art. 13, I, do Código de Defesa do Consumidor. Nas relações de consumo, há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, podendo qualquer um deles ser considerada parte legitima para responder a demanda. Preliminar não acolhida.

2. Não é complexa e tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão, não se esquecendo de que a Autora enviou o celular para assistência técnica e o aparelho não foi devolvido, portanto, impossível a realização da prova. Preliminar não acolhida.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

4. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Pois bem, analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifica-se o Reclamante buscou resolução administrativa, contudo sem êxito, necessitando vir ao judiciário tentar solução. Outrossim, é incontroverso que o produto adquirido na reclamada apresentou defeito, contudo, a Reclamada não se desincumbiu do ônus que lhe cabia a teor do art. 373, II, do CPC, não trazendo fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Reclamante, cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório. Ademais, a parte autora reclamou as reclamadas em menos de 3 (três) meses após a aquisição da compra, de um produto que teria em tese, uma longa vida útil, não havendo que se cogitar em defeito nesse lapso de tempo. Isto posto, tenho por procedente o pedido de indenização por dano moral, uma vez que o desrespeito ao consumidor, no caso vertente, restou cabalmente demonstrado, eis que, conforme comprovado no processo ficou o Reclamante impossibilitado de fazer uso do produto que comprou.”.

5. Se o produto adquirido apresentou vício, sendo encaminhado à assistência técnica, porém, mesmo após o prazo legal para solução do problema ou restituído o valor pago, imperioso o dever de indenizar a título de dano moral em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor, que ficou impedido de fazer uso regular do bem adquirido, bem como dá ensejo à restituição do valor desembolsado na aquisição do produto.

6. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois em consonância com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

7.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, c/c o art. 18, da Lei n° 8.078/90 (CDC), OPINO pela PROCEDÊNCIA DA AÇÃO e o faço para: 1 - DETERMINAR À RECLAMADA RESTITUIR os Reclamantes, na forma simples, o valor de R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais), valor este que deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir da data do respectivo desembolso (06/11/2020). A restituição do valor implica, obviamente, na devolução do produto defeituoso à Reclamada; 2- CONDENAR a Reclamadas, a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao Reclamante pelos danos morais sofridos, valor este que deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir da citação.
”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022